Tribunal: STF
Processo: Rcl 53157
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diego João de Lima Arrais alega ter o Tribunal Superior do Trabalho inobservado, no Processo n. 615-70.2019.5.08.0003, o enunciado disposto na Súmula Vinculante n. 4.



    Narra ter ajuizado ação trabalhista em que pleiteava o pagamento de adicional de insalubridade no patamar de 40% sobre o vencimento base, nos termos do contrato de trabalho firmado com a parte ora beneficiária, no que restou atendido pela primeira e segunda instâncias da Justiça Laboral.



    Aduz ter o Tribunal Superior do Trabalho, entretanto, dado provimento a recurso de revista da parte ora beneficiária para determinar o uso do salário mínimo como base de cálculo para pagamento da vantagem salarial em questão.



    Aduz que o provimento judicial impugnado constitui inovação, por via judicial, da base de cálculo firmada em ajuste contratual, o que encontra óbice na parte final da Súmula Vinculante n. 4.



    Requer, em sede liminar, a cassação da decisão reclamada, de modo a restabelecer o pagamento do adicional de insalubridade nos moldes previstos no ajuste laboral (40% sobre o vencimento base), e no mérito a confirmação da ordem.



    É o Relatório. Decido.



    2. Como se sabe, a concessão de tutela provisória de urgência justifica-se pela incidência cumulativa de dois pressupostos legais: a probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional.



    Entendo presentes, neste caso, os aludidos requisitos. 



     



    A Sumula Vinculante nº 4 dispõe que: “ Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    É bem verdade que no precedente representativo que levou à edição da aludida Súmula (RE 565.714), esta Corte deliberou por manter a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo até que sobrevenha lei estipulando índice diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que o Poder Judiciário não poderia agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para a substituição do fator de indexação inconstitucional.



    Ocorre que há, no caso vertente, circunstância particular: conforme assentado pelas instâncias ordinárias, o pacto laboral firmado entre as partes previa o pagamento do adicional sobre o salário base do trabalhador.



    Em outras palavras, não há no caso em apreço, o vácuo normativo adotado como premissa para o raciocínio segundo o qual o adicional de insalubridade deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo. Em casos que tais, o julgador não está a atuar como legislador positivo, mas apenas determinando o cumprimento do ajuste entabulado pelas partes.



    Diante dessa quadro, parece-me, sem prejuízo de eventual reavaliação no exame do mérito, que a determinação do órgão reclamado de que o adicional deveria ser pago sobre o salário mínimo, a pretexto de observar a parte final da Súmula Vinculante n. 4, termina, em verdade, por violá-la, pois traduz ingerência sobre o ajuste de vontades materializado no contrato de trabalho.



    Essa compreensão, aliás, foi externada pela Segunda Turma desta Corte em julgamento de caso com contornos semelhantes. Transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELO SALÁRIO MÍNIMO EM SEDE JURISDICIONAL. OFENSA AO VERBETE SUMULAR. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ao vincular o adicional de insalubridade ao salário mínimo, em detrimento do pacto laboral, que adotava como índice o salário-base da categoria profissional, o tribunal reclamado violou o teor da Súmula Vinculante 4 do STF.



    2. A substituição do índice em sede jurisdicional, à revelia do pactuado entre empregador e empregado e na ausência de norma legal ou coletiva a dispor nesse sentido, ofende o entendimento consolidado de que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 38.310, ministro Edson Fachin, DJe de 16 de setembro de 2021)



    3. Desse modo, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito,defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento desta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I). 




    6. Cite-se a parte beneficiária para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator